Tribunal: TJMT
Processo: 1036829-79.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PREJUDICADO POR DEFERIMENTO DA MATÉRIA NA VIA ADMINISTRATIVA. LICENÇA-PRÊMIO. MATÉRIA OBJETO DO PROCESSO JÁ CONCEDIDA À PARTE INTERESSADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A parte reclamante busca a condenação do reclamado ao pagamento de licença-prêmio referente ao quinquênio 01/03/2003 até 29/02/2008.
2. Referido direito lhe fora garantido na via administrativa.
3. Em que pese a reclamante ainda não ter recebido o valor da licença-prêmio, referido direito lhe fora deferido na via administrativa.
4. Por considerar que a ação de conhecimento visa, justamente, reconhecer o cabimento de direito já garantido em via administrativa, tem-se que a ação deve ser extinta por perda de objeto.
5. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número
Único
:

1036829-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDNEIVA LOPES DE CASTRO - CPF: 284.460.111-15 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/0
2/2023